Tribunal: TJMT
Processo: 1055461-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055461-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARIA HELENA GLORIA DA PAIXAO SILVA - CPF: 017.778.301-09 (RECORRIDO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM O PLANO DE CARREIRA DA EDUCAÇÃO. VALIDADE DOS CERTIFICADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional I – Auxiliar de Serviços Gerais, condenando o município ao pagamento e à implantação de gratificação por cursos no percentual de 39% sobre o vencimento base, com fundamento no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997, a partir de requerimento administrativo formulado em 09/01/2025. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do Estatuto dos Servidores aos profissionais da educação, regidos pela Lei Municipal no 533/2008, bem como a invalidade de certificados de cursos apresentados pela servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação por cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) aplica-se aos servidores da educação regidos pela Lei Municipal no 533/2008; e (ii) estabelecer se os certificados de cursos apresentados pela servidora são válidos para fins de concessão da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39 da Constituição Federal determina que os entes federativos instituam regime jurídico único e planos de carreira para seus servidores, institutos que possuem natureza distinta e podem coexistir no ordenamento administrativo.

No Município de Paranatinga, a Lei Municipal no 024/1997 disciplina o regime jurídico dos servidores públicos, enquanto a Lei Municipal no 533/2008 estrutura o plano de carreira dos profissionais da educação, diplomas que possuem finalidades distintas e complementares.

A existência de plano de carreira específico não afasta a incidência do Estatuto dos Servidores nos aspectos não disciplinados pela legislação especial ou que com ela não sejam incompatíveis.

O art. 83 da Lei Municipal no 533/2008 assegura a preservação dos direitos previstos no Estatuto dos Servidores aos servidores reenquadrados, sem estabelecer exclusão da aplicação do regime estatutário aos demais servidores da educação.

A gratificação por cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 é compatível com o regime jurídico dos profissionais da educação, entendimento reiteradamente adotado pelas Turmas Recursais deste Estado.

O curso superior apresentado pela servidora — graduação em Tecnologia em Gestão Pública — não constitui requisito para o exercício do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, enquadrando-se como curso universitário não diretamente ligado ao cargo, nos termos do art. 193, II, “b”, da Lei no 024/1997.

Os cursos de capacitação profissional totalizam carga horária apta à concessão de gratificação proporcional, conforme o art. 193, I, “d”, da Lei no 024/1997, e foram previamente autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, atendendo ao requisito legal.

A alegação de invalidade dos certificados emitidos por instituição investigada não afasta sua eficácia probatória quando o ente público não apresenta prova concreta de fraude ou irregularidade específica nos documentos apresentados.

Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e inexistindo incompatibilidade normativa, mantém-se a sentença que reconheceu o direito à gratificação por cursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratificação por cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 aplica-se subsidiariamente aos profissionais da educação do Município de Paranatinga quando inexistente incompatibilidade com o plano de carreira previsto na Lei Municipal no 533/2008.

A mera alegação de investigação envolvendo instituição emissora de certificados não afasta a validade dos documentos apresentados pelo servidor sem prova concreta de fraude ou irregularidade no caso específico.

Cursos de capacitação previamente autorizados pela autoridade administrativa competente atendem ao requisito legal para concessão da gratificação estatutária por cursos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39; Lei Municipal no 024/1997, art. 193; Lei Municipal no 533/2008, art. 83; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1002725-24.2023.8.11.0044, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 20/05/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1003298-26.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 07/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte recorrida, condenando o recorrente ao pagamento e à implantação da gratificação de cursos no percentual de 39% sobre o vencimento base da servidora, a partir do requerimento administrativo formulado em 09/01/2025.

O processo originou-se de ação de cobrança de gratificação de cursos, na qual a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional I – Auxiliar de Serviços Gerais, alegou ter direito à gratificação prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores), em razão da conclusão de curso superior de Tecnologia em Gestão Pública e da realização de cursos de capacitação profissional que totalizam 560 horas.

Nas razões recursais, sustenta o recorrente que a Lei Municipal no 024/1997 não se aplicaria aos servidores da educação, os quais seriam regidos exclusivamente pela Lei Municipal no 533/2008 (Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica). Argumenta que o art. 83 da referida lei assegura direitos estatutários apenas aos servidores reenquadrados, hipótese que não alcançaria a recorrida, por ter ingressado no serviço público após a vigência da norma. Sustenta ainda a invalidade dos certificados apresentados, alegando que foram emitidos pela empresa ESCON – Escola de Cursos Online, a qual teria sido alvo de investigações relacionadas à emissão irregular de certificados.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a aplicabilidade do Estatuto dos Servidores a todos os servidores municipais, inclusive os da educação, sustentando que o regime jurídico único e o plano de carreira constituem institutos jurídicos distintos, nos termos do art. 39 da Constituição Federal. Aduz, ainda, que os cursos foram devidamente autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, atendendo ao requisito previsto na legislação municipal.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público absteve-se de emitir parecer quanto ao mérito, conforme consta no ID. 355743856.

É o relatório.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia consiste em definir se a servidora da educação tem direito à gratificação por cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 ou se estaria submetida exclusivamente ao regime jurídico estabelecido pela Lei Municipal no 533/2008.

O art. 39 da Constituição Federal estabelece que os entes federativos devem instituir, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas:

"
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas
."

No caso do Município de Paranatinga, o regime jurídico único está disciplinado na Lei no 024/1997 (Estatuto dos Servidores), enquanto o plano de carreira dos profissionais da educação encontra-se previsto na Lei no 533/2008.

Trata-se, portanto, de diplomas normativos com finalidades distintas: o Estatuto dos Servidores estabelece o regime jurídico funcional aplicável aos servidores municipais, enquanto a lei do plano de carreira organiza a estrutura remuneratória e a evolução funcional dos profissionais da educação.

Nesse contexto, a existência de plano de carreira específico não afasta, por si só, a incidência do Estatuto dos Servidores nos aspectos que não sejam disciplinados pela legislação especial ou que com ela não apresentem incompatibilidade.

O art. 83 da Lei Municipal no 533/2008 dispõe que aos servidores efetivos reenquadrados por força da referida lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei no 024/1997).

O art. 83 da Lei Municipal no 533/2008 dispõe expressamente:

"
Art. 83. Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais, Lei 024/1997
."

Contudo,
tal dispositivo não estabelece limitação da incidência do Estatuto apenas aos servidores reenquadrados
. Ao contrário, o referido artigo apenas assegura de forma expressa a preservação dos direitos estatutários a esses servidores, sem instituir cláusula de exclusão em relação aos demais.

A Lei Municipal no 024/1997 permanece como regime jurídico único aplicável aos servidores municipais, inclusive aos profissionais da educação, nos aspectos não disciplinados ou não incompatíveis com a legislação específica da carreira.

Dessa forma, a interpretação sistemática do ordenamento municipal conduz à conclusão de que os servidores da educação também se submetem ao Estatuto dos Servidores nos pontos em que a Lei no 533/2008 não disponha de forma diversa.

Tal compreensão tem sido reiteradamente adotada pelas Turmas Recursais deste Estado, que reconhecem a aplicabilidade da gratificação por cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 aos integrantes da carreira da educação do Município de Paranatinga:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. LEI MUNICIPAL N. 024/1997. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. APLICABILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As Turmas Recursais deste Estado já manifestaram o entendimento segundo o qual o art. 193 da Lei Municipal n. 024/1997, que trata da gratificação por curso, aplica-se aos integrantes da carreira educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008
. Nesse sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023; N.U 1001099-67.2023.8.11.0044, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024.

2. Alteração do percentual utilizado na origem para adequação ao título apresentado e a disposições da norma.

3. Considerando a data da obtenção do título, aplica-se somente a taxa SELIC em relação aos consectários legais, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1002725-24.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do município ao pagamento de gratificação de cursos prevista no art. 193, I, "d" da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores). A sentença entendeu que a servidora, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional I, estaria sujeita exclusivamente à Lei no 533/2008 (Plano de Carreira dos Profissionais da Educação), que não prevê tal gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) se aplica subsidiariamente aos profissionais da educação regidos pela Lei no 533/2008; e (ii) verificar se a recorrente, admitida antes da vigência da Lei no 533/2008, faz jus à gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei no 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, prevê em seu art. 83 que "aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)".

4. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que não há incompatibilidade entre a gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei no 024/1997 e o regime jurídico dos profissionais da educação, sendo devida a gratificação aos servidores que preencham os requisitos legais.

5. A recorrente é servidora efetiva desde 01/09/2006, tendo ingressado antes da vigência da Lei no 533/2008 (16/12/2008), o que a caracteriza como servidora reenquadrada, com direito à aplicação do Estatuto dos Servidores.

6. A recorrente comprovou a realização de cursos que totalizam 823 horas, os quais, divididos por 20 (conforme prevê o art. 193, I, "d", da Lei no 024/1997), resultam em 41,15% de gratificação. O próprio município já reconhece parcialmente esse direito, efetuando o pagamento de 9% a título de gratificação de cursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A gratificação de cursos prevista no art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 (Estatuto dos Servidores) é aplicável aos profissionais da educação regidos pela Lei no 533/2008, desde que não haja incompatibilidade entre as normas. 2. Os servidores admitidos antes da vigência da Lei no 533/2008 são considerados reenquadrados e fazem jus aos direitos previstos no Estatuto dos Servidores, conforme art. 83 da Lei no 533/2008."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, art. 193, I, "d"; Lei Municipal no 533/2008, art. 83.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 06/10/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 02/10/2023.” (N.U 1003298-26.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025) (g.n.)

Assim, conclui-se que a gratificação por cursos prevista no Estatuto dos Servidores alcança os servidores da educação, desde que observados os requisitos legais e inexistente incompatibilidade normativa com o plano de carreira específico.

No que se refere ao enquadramento jurídico do benefício, observa-se que o art. 193 da Lei Municipal no 024/1997 prevê a concessão de gratificação por cursos aos servidores titulares de cargo efetivo, distinguindo entre cursos diretamente ligados ao cargo (inciso I) e cursos não diretamente ligados ao cargo (inciso II).

O art. 193 da Lei Municipal no 024/1997, estabelece a gratificação por cursos nos seguintes termos:

“
Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II - cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário
:

a) curso de 2o grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento
;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1o A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2o As gratificações referentes a cursos de 2o grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo
”.

No caso concreto, o curso superior apresentado pela recorrida consiste em
graduação em Tecnologia em Gestão Pública
, formação que não constitui requisito específico nem conteúdo diretamente vinculado às atribuições do cargo de
Apoio Administrativo Educacional I – Auxiliar de Serviços Gerais
.

Nessas circunstâncias, o título apresentado não se enquadra na hipótese prevista no art. 193, inciso I, da Lei Municipal no 024/1997, sendo aplicável o disposto no art. 193, inciso II, alínea “b”, que prevê a concessão de gratificação de 10% para curso universitário não diretamente ligado ao cargo.

A adoção desse enquadramento revela-se juridicamente adequada, pois preserva a coerência entre o Estatuto dos Servidores e o plano de carreira da educação, evitando a sobreposição indevida entre a gratificação estatutária por cursos e os mecanismos de evolução funcional previstos na Lei Municipal no 533/2008.

A eventual incompatibilidade normativa ocorreria apenas na hipótese de utilização do mesmo título acadêmico para fins de promoção de classe na carreira da educação, situação que não se verifica nos autos.

Quanto aos
cursos de capacitação apresentados
, o art. 193, I, “d”, da Lei no 024/1997 estabelece que a gratificação será concedida na proporção de 1% para cada soma de 20 horas de cursos devidamente autorizados por autoridade superior.

A análise dos documentos juntados aos autos revela que os cursos realizados pela recorrida foram previamente autorizados pela Secretaria Municipal de Educação, o que satisfaz o requisito legal exigido pela norma estatutária
.

No tocante à alegação de invalidade dos certificados emitidos pela empresa ESCON – Escola de Cursos Online, verifica-se que o Município limitou-se a invocar a existência de investigação envolvendo a referida instituição, sem apresentar qualquer prova concreta de que os certificados apresentados pela recorrida sejam fraudulentos ou inválidos.

A mera existência de investigação genérica, desacompanhada de prova específica acerca da irregularidade dos títulos apresentados no caso concreto, não possui aptidão para afastar a eficácia probatória dos certificados, especialmente quando há demonstração de que os cursos foram previamente autorizados pela autoridade administrativa competente.

Assim, ausente prova de fraude ou irregularidade específica, e estando presentes os requisitos legais para concessão da gratificação, não há razão para reformar a sentença recorrida.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026